Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em primeiro grau que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, à retratação pública nas mesmas condições e meios em que divulgaram informações falsas, e à abstenção de novas manifestações caluniosas sob pena de multa. A sentença também determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o montante da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A presente apelação discute, em síntese: a condenação dos réus ao pagamento de danos morais à autora, questionando a existência de culpa na propagação de informações e o valor da indenização; a obrigatoriedade de retratação pública, considerando o encerramento das atividades da empresa envolvida.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O exame do caso demonstra que os réus, de forma irresponsável e sem comprovação, divulgaram informações falsas sobre a autora, questionando a existência de um ativo por ela prescrito e sugerindo conduta ilícita, o que comprometeu sua imagem profissional. O laudo pericial confirmou a existência do produto e a legalidade de sua prescrição pela autora. As mensagens via whatsapp e postagens em redes sociais violaram o direito da autora à honra e à reputação, configurando-se em ato ilícito, o que justifica a condenação ao pagamento de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 sendo adequado ao caso, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à retratação pública, a sentença também se mostra correta, pois, ainda que a empresa tenha encerrado suas atividades, o que não foi comprovado, os réus/sócios, que também participaram das ofensas, devem responder pela obrigação de retratação. Não restou comprovado comportamento processualmente desleal por parte dos réus, motivo pelo qual não se aplica a penalidade prevista no Código de Processo Civil para litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Pedido de revogação da gratuidade de justiça rejeitado. Apelação conhecida e não provida. Majorados os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na origem, com a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita aos réus.
Tese: Configura ato ilícito a divulgação de informações falsas que afetam a honra e reputação de profissional, sendo adequada a condenação em danos morais e retratação pública proporcional ao agravo.